Tribunal: TJMT
Processo: 1001075-36.2022.8.11.0024
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001075-36.2022.8.11.0024
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), OSWALDO DE ARRUDA GARCIA - CPF: 488.058.231-04 (RECORRENTE), HERMES BEZERRA DA SILVA NETO - CPF: 722.385.341-72 (ADVOGADO), CLARISMAR NEGRISOLI COUTO - CPF: 406.125.541-04 (RECORRENTE), NIXON MEIRA DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 053.450.791-37 (RECORRIDO), RAFAEL RIBEIRO DA GUIA - CPF: 011.791.931-48 (ADVOGADO), RAPHAEL NAVES DIAS - CPF: 964.064.371-87 (ADVOGADO), NIXON MEIRA DOS SANTOS - CPF: 825.046.791-49 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Eridiana Pauli OAB/ MS 24 93 Rafael Ribeiro da Guia

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO no 1001075-36.2022.8.11.0024 – Juizado Especial Cível de Chapada dos Guimarães - MT.

RECORRENTE: OSWALDO DE ARRUDA GARCIA E OUTRO.

RECORRIDO: NIXON MEIRA DOS SANTOS JUNIOR E OUTRO.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

PEDIDO DE DESLIGAMENTO DE UNIDADE CONSUMIDORA JUNTO A CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – PRELIMINARES DE INCOMPETENCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS – REJEIÇÃO – PEDIDO DE DESLIGAMENTO REALIZADO COMO FORMA DE COMPELIR A DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL POR SUPOSTA POSSE IRREGULAR – ABUSIVIDADE – DANO MORAL – OCORRÊNCIA – VALOR INDENIZATÓRIO – CONFORMAÇÃO COM AS FINALIDADES LEGAIS – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – REJEIÇÃO – PEDIDO CONTRAPOSTO – REJEIÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Deve ser mantido o valor indenizatório que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que determinou que os recorrentes se abstenham de promover novos pedidos de desligamento das Unidades Consumidoras dos recorridos, bem como, condenou os recorrentes ao pagamento da importância R$ 3.000,00 (três mil reais), em decorrência da solicitação de desligamento do fornecimento de energia pelos recorrentes, como forma de compelir os recorridos a desocuparem o imóvel.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1. Preliminar.

1.1. Da preliminar de incompetência dos Juizados Especiais por necessidade de prova pericial.

1.2. Da incompetência dos Juizados Especiais em razão dos valores contratuais envolvidos.

2. Mérito.

2.1. Da ausência de conduta ilícita.

2.2. Ausência de provas do alegado dano moral.

2.3. Combate o valor indenizatório a título de danos morais.

2.4. Da litigância de má-fé.

2.5. Do pedido contraposto.

A parte recorrida apresenta suas contrarrazões, rebatendo as alegações da parte recorrente, defendendo a manutenção da sentença recorrida e pugnando, ainda, pela condenação da parte recorrente em litigância de má-fé.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Preliminar.

1.1.
Da preliminar de incompetência dos Juizados Especiais por necessidade de prova pericial.

Rejeito tal preliminar, eis que, o caso dos autos se restringe ao desligamento da Unidade Consumidora dos recorridos, inexistindo a necessidade de perícia.

1.2.
Da incompetência dos Juizados Especiais em razão dos valores contratuais envolvidos.

Rejeito tal preliminar, nos mesmos termos alinhavados acima.

2.
Mérito.

2.1.
Da ausência de conduta ilícita.

Rejeito tal tese recursal, eis que, restou incontroverso que os recorrentes, proprietários do imóvel, requereram,
de forma arbitrária
, o desligamento do fornecimento de energia elétrica dos recorridos, como forma de compelir os mesmo a desocuparem o imóvel.

2.2.
Ausência de provas do alegado dano moral.

Rejeito tal tese recursal, eis que,
no caso dos autos, o dano moral decorre dos danos morais suportados pelas partes recorridas, em virtude da abusiva interrupção do fornecimento de energia elétrica, a pedido do proprietário do imóvel, fatos que, sem dúvida, gera desconforto, aflição e transtornos, e tem a extensão suficiente para configurar o dano moral.

2.3.
Combate o valor indenizatório a título de danos morais.

Neste ponto recursal, tenho que não deve ser dada guarida à pretensão da parte recorrente. É que o valor de R$
3.000,00 (três mil reais)
, destinados a recompor os prejuízos morais da parte recorrida, para o caso em testilha, se afigura em conformidade com a extensão dos danos efetivamente sofridos, a sua reparabilidade, além da finalidade pedagógica em relação à parte recorrente.

2.4.
Da litigância de má-fé.

Não merece guarida a tese jurídica arguida pela parte recorrente, da acerca do não cabimento condenação por litigância de má-fé, pois, no caso em testilha, se visualiza comportamento malicioso contemplado no art. 80 do Novo Código de Processo Civil.

2.5.
Do pedido contraposto.

Rejeito tal pleito recursal, eis que, os pedidos não são fundados nos mesmos fatos que constituem o objeto da demanda, da qual, versa tão somente quanto ao pedido de desligamento das unidades consumidoras dos recorridos, o que impede o acolhimento de pedidos relacionados à posse irregular do imóvel, a teor do que prescreve a Lei 9.099/95.

Consigno ainda que, nas contrarrazões apresentadas pela parte recorrida, no tocante a condenação por litigância de má-fé, rejeito tal alegação, pois, no caso em testilha, não se visualiza nenhum comportamento malicioso contemplado no art. 80 do NCPC

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se, na integralidade, a sentença fustigada por seus próprios fundamentos.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios na base de 10 % (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

Juiz de Direito - Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2023